Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-53.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. PRAZO CONTRATUAL. PRAZO ADICIONAL DE 60 DIAS. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelas requeridas em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal no Recurso Inominado, o qual conheceu do recurso, rejeitou a preliminar de incompetência e negou-lhe provimento, mantendo a condenação ao pagamento dos valores referentes aos juros de obra e dos lucros cessantes, diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, conforme consta do acórdão embargado.
2. Os embargantes afirmaram inicialmente a existência de erro material no que tange à aplicação do tema 996 do STJ em razão de o documento inicial se tratar de termo de reserva e não de promessa de compra e venda. Sustentaram, em seguida, a omissão referente à eficácia do contrato de compra e venda, afirmando que o instrumento definitivo, firmado em 21/05/2021, teria novado a estimativa constante do termo de reserva, o qual não geraria vínculo obrigacional nem prazo exigível. Alegaram que a autora anuiu livremente ao novo prazo estipulado no contrato, que deveria prevalecer como marco válido para aferição da mora. Por fim, defenderam que o acórdão deixou de enfrentar a tese de fortuito externo decorrente da pandemia da COVID-19, cuja repercussão — segundo afirmaram — ocasionou escassez de insumos, redução da mão de obra e atrasos em órgãos públicos, configurando excludente de responsabilidade civil. Requereram, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e corrigir o alegado erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) omissão e erro material quanto à definição do marco contratual aplicável e à alegada prevalência do contrato de compra e venda sobre o termo de reserva; (ii) omissão referente à suposta novação contratual decorrente da fixação de novo prazo no instrumento definitivo; (iii) omissão quanto ao reconhecimento do fortuito externo relacionado à pandemia da COVID-19 como excludente de responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei 9.099/95.
5. No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer vício capaz de ensejar a integração do julgado. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões suscitadas, observando os limites da controvérsia e a prova dos autos.
6. No que concerne ao alegado erro material e à suposta omissão sobre a prevalência do contrato de compra e venda em relação ao termo de reserva, não se verificou qualquer vício. O acórdão embargado examinou de forma expressa o marco temporal aplicável, reconhecendo o termo de reserva como elemento de informação válido ao consumidor e fundamentando, de modo claro, a razão pela qual foi utilizado como referência. Não há omissão, mas simples inconformismo da parte embargante com a solução adotada, o que não enseja a integração do julgado.
7. Também não procede a alegação de omissão sobre a suposta novação contratual decorrente da fixação de nova data de entrega no contrato de compra e venda. O colegiado apreciou explicitamente a questão, consignando que o prazo contratual indicado no instrumento definitivo não afastou a análise realizada a partir do termo de reserva, por constituir marco informativo anterior acessível ao consumidor e utilizado de forma coerente para aferição da mora. Assim, não houve supressão de tema relevante, sendo incabível pretender a substituição da fundamentação por meio desta via estreita.
8. No tocante à alegação de fortuito externo decorrente da pandemia da COVID-19, tampouco se verificou omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano, período em que grande parte da população já havia recebido inclusive a segunda dose do imunizante, afastando, portanto, a configuração de evento imprevisto ou imprevisível. Registrou ainda que eventual escassez de mão de obra, maquinário ou insumos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela construtora, não se prestando, assim, a excluir sua responsabilidade contratual. Dessa forma, o colegiado examinou a tese de forma clara e completa, inexistindo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.